Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-78.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708289-78.2020.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: SILVIO ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR, CINARA DE SOUSA VASQUES, SUZANE DE SOUSA VASQUES, SIMONE ANTUNES SANTOS, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARIA DA SILVA LEMOS, MARICEA DA SILVA VASQUES, SALMA DA SILVA DE SOUZA, HORACIO DA SILVA VASQUES, CIBELE DE SOUSA VASQUES EMBARGANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Considerando que ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestar em relação ao ED oposto, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator